Tribunal: TJBA
Processo: 8095545-45.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095545-45.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOABIO DIAS GONCALVES

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBASA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE CORTE DE FORNECIMENTO. APAGÃO. MATÉRIAS JORNALISTICAS QUE COMPROVAM O DESABASTECIMENTO DA REGIÃO. FALTA DE ÁGUA NA UNIDADE RESIDENCIAL DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO RECONHECIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8095545-45.2020.8.05.0001, figurando como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, e apelado DALVA ANDRADE CERQUEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO ao Apelo, pelas razões do voto condutor.

Salvador, .